Tribunal: TJMT
Processo: 1003966-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003966-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO(S):
SOMBRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.
Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, Dr. Daniel de Sousa Campos, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000593-57.2021.8.11.0078, movida em face de SOMBRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI – ME, abrindo prazo de 15 (quinze) dias para o autor/agravante emendar a inicial a fim de “comprovar a mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do demandado, sob pena de extinção” (sic).
Recolhimento do preparo efetivado sob o Id. 79221489.
É o relatório.
Decido.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente interpôs ação de busca e apreensão vindicando a apreensão do "VEÍCULO MARCA VW, MODELO AMAROK CD 4X4 TREND, CHASSI WV1DB42HXJA007500, PLACA QCP0649, RENAVAM 01132507453, COR PRATA, ANO 2017/2018", garantido por alienação fiduciária, cujas parcelas do financiamento encontram-se em atraso, somando o quantum de R$ 45.243,63 (quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos). Valor este que corresponde ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas.
Entretanto, de início, o ilustre magistrado de primeiro grau proferiu o seguinte despacho:
“Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do demandado, sob pena de extinção.
Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.” (Id. 79136978 - fl. 21).
Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma decisão que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, do que extrai tratar-se de mero despacho.
Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (“Dos despachos não cabe recurso”).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.
O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.” (AI 1007843-21.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO - NÃO CONHECIMENTO – INCONFORMISMO - TENTATIVA DE REVERTER A DECISÃO UNIPESSOAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENTE – NORMA COGENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Na decisão monocrática proferida ficou consignado que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando a análise das razões apresentadas para constatar que os Recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra mero despacho sem cunho decisório, o que é inadmissível no ordenamento vigente.
Não pode prosperar a tese de que, nos casos em que ficar demonstrado prejuízo ou favorecimento de interesses de uma parte em detrimento a outra, a regra prevista no artigo 1.001 do CPC deve ser afastada, pois é desprovida de qualquer fundamentação jurídica.” (TJMT - AgInt 1003528-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019). (Negritei).
Este posicionamento revela-se correto na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso o juízo a quo não fez qualquer análise sobre a questão, tão-somente postergou a análise da pretensão da agravante para após a providência determinada.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Assim, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora